Tribunal: STF
Processo: ARE 1327652
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENALIDADES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A controvérsia sobre a aferição da ocorrência de ato de improbidade administrativa e das penalidades aplicadas cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    2. Eventual discussão de matéria submetida a esta Corte demanda, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.